Tribunal: TJSP
Processo: 1016796-13.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
USUCAPIÃO – Condomínio Edilício – Apartamento – Inexistência de instituição do condomínio - Formalidade legal que não pode ser suprida por meio da usucapião, ainda que forma originária de aquisição de propriedade, por consistir em norma de ordem pública – Recurso desprovido.